Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECUSO DESPROVIDO.
1. Esgotadas as diligências em busca de bens do devedor e não havendo indicação de patrimônio passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil.
2. O sobrestamento em nada prejudica o credor, que poderá prosseguir nas diligencias em busca de bens do executado e, em os localizando, requerer a penhora e o prosseguimento do processo forçado.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.